Tribunal: TJDFT
Processo: 0750023-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0750023-34.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: POLIENGE S/A AGRAVADO: MARIA TEREZA CAVALCANTI DE ARAUJO, LEO LYNCE RORIZ DE ARAUJO, RONALDO DE BARROS BARRETO, CONSTRUTORA LEO LYNCE S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por POLIENGE S.A contra decisão proferida pela i. Juízo da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0014656-71.1992.8.07.0001 ajuizada pela agravante em desfavor de CONSTRUTORA LEO LYNCE S.A e outros, indeferiu o pedido de pesquisa ao sistema SNIPER. É o breve relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 27 de novembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora